Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Processo : 0703309-21.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito. Todavia, de acordo com os autos no juízo originário (processo n. 0712721-53.2019.8.07.0018), verifico que o feito foi sentenciado em 30.03.2020[1], julgando procedente o pedido inicial formulado pela aqui agravante. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por estarem prejudicados. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 59852678, dos autos originários.